Tribunal: TJES
Processo: 0001759-65.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001759-65.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU BERCACOLA DE ASSIS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANALISE DAS PROVAS PERICIAIS, TESTEMUNHAIS E DO BOLETIM DE ACIDENTE. CULPA POR ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória. Pleiteia-se suprimento de omissões/contradições, nulidade da prova emprestada por violação do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988; art. 155, CPP), absolvição ou, subsidiariamente, prequestionamento para recursos extraordinários/especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade ao:
(i) reconhecer e aproveitar prova emprestada sem que a defesa tivesse participado de sua produção, ensejando cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa; e
(ii) deixar de enfrentar, de forma suficiente, alegações relativas à inexistência de prova segura da imprudência do acusado, incidência do in dubio pro reo/presunção de inocência e eventual culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de nulidade da prova emprestada, registrando que a juntada se deu em sede de alegações finais e que a defesa teve oportunidade de contraditá-la nos memoriais, afastando o cerceamento de defesa.

A valoração da prova emprestada observou jurisprudência do STJ, segundo a qual é válida a prova colhida em outro processo quando oportunizado o contraditório na ação penal.

O acórdão analisou detidamente a materialidade e a autoria por meio do boletim de acidente, documentos hospitalares, laudo cadavérico, certidão de óbito, prova testemunhal produzida nos autos e prova emprestada, concluindo pela imprudência do agente ao realizar ultrapassagem em curva, à noite e em chuva, com frenagem registrada em contramão.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima foi enfrentada, sendo afastada à luz do conjunto probatório (depoimento ocular que descreve ultrapassagem em contramão e boletim de ocorrência que registra marca de frenagem na contramão do acusado).

Os embargos visam, na prática, reabrir discussão sobre matéria de mérito já decidida pelo colegiado; tal intento não configura omissão apta a justificar aclaratórios, nos termos do art. 619 do CPP e da jurisprudência consolidada (STJ e este Tribunal).

IV. DISPOSITIVO

Embargos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 619 e 155; CPC, art. 372; Lei n.º 9.503/1997, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 351763/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/06/2016; STJ, REsp n. 1561021/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25/04/2016; STJ, AgRg no HC n. 514.851/RJ, rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 10/12/2019; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 29/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/10/2020; STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 24/02/2025; TJES, EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 15/07/2021; TJES, EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJES 31/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001759-65.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ELIZEU BERCACOLA DE ASSIS ALVES

Advogado(s) do reclamante: CAROLINE BARBOSA DA SILVA, CLAUDIOMAR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Elizeu

Bercacola

de

Assis

Alves

,
em face
do v. acórdão
acostado no id.
16286951
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta Corte, que,
por unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença condenatória.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no id. 16684200, alega o embargante, em síntese, que o acórdão ora impugnado padece de omissões, ao reputar válida a prova emprestada sem que a defesa tivesse participado de sua produção, deixando de se manifestar sobre a violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e à regra do art. 155, do CPP.
Além disso,
sustenta que o aresto não enfrentou o argumento de inexistirem provas técnicas ou testemunhais seguras quanto à imprudência atribuída ao acusado, tampouco examinou a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, bem como deixou de avaliar que a culpa exclusiva da vítima afastaria o nexo causal.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecer a nulidade da prova emprestada e absolver o embargante ou, subsidiariamente, prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida
pela
3
ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em consonância com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (fls. 137/142 dos autos físicos),
que c
ondenou
o apelante nas sanções do artigo 302,
caput,
da Lei n.º 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, tendo a pena restritiva de liberdade sido convertida em duas restritivas de direito.

Nas razões do recurso de apelação

a defesa suscit
ou preliminar de
nulidade da utilização de prova emprestada produzida em outra ação judicial, argumentando que não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa quanto à referida prova. No mérito, requer
eu
a absolvição do apelante, salientando que o acidente teria ocorrido em razão de conduta imprudente da vítima, que descumpria regras de circulação.

D
essa feita, verifica-se que as omissões apontadas nos presentes aclaratórios coincidem com os pedidos formulados n
as razões recursais da apelação.

Isso considerado,
ao contrário ao alegado pela embargante, não houve omissão quanto
à apreciação da tese de nulidade d
a utilização de prova emprestada, sendo, ademais, expressamente
analisada as provas periciais e testemunhais acostadas aos autos, sendo analisada a alegação de culpa exclusiva da vítima.
Vejamos:

“
Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da utilização de prova emprestada produzida em outra ação judicial, argumentando que não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa quanto à referida prova.

A esse respeito, registre-se que o Ministério Público, em suas alegações finais acostadas às fls. 118/121, com fulcro no art. 372, do Código de Processo Civil, requereu a juntada de prova emprestada, consubstanciada em depoimento apresentado pela testemunha Crizan Junior Linhares na Ação Cível nº 0002243-90.2013.8.08.0056 (fl. 122), considerando que durante a instrução da ação penal tomou-se conhecimento quanto ao falecimento da referida testemunha, que presenciou os fatos apurados nestes autos.

Em seguida, a defesa apresentou alegações finais, oportunidade em que se manifestou expressamente quanto à referida prova emprestada.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto foi oportunizado ao acusado contraditar a referida prova emprestada em suas alegações finais.

Não por outra razão, na sentença combatida, o magistrado
a quo
decidiu pela possibilidade de utilização da referida prova, consignando expressamente que foi devidamente oportunizado à defesa contrapor o depoimento em questão, seja na própria ação cível de reparação de danos, quanto nas alegações finais da ação penal, não havendo, via de consequência, cerceamento de defesa. Confira-se:

“
De saída, entendo ser possível a juntada do depoimento prestado pela testemunha ocular dos fatos, Crizan Junior Linhares, que foi ouvida na ação cível de reparação de danos (0002243-90.2013.8.08.005), movida pelos familiares da vítima contra o acusado, que tramitou perante a 1ª vara desta comarca, em que obviamente foi oportunizado ao acusado participar de sua produção.

Com efeito, a parte que não participou de sua produção foi o Ministério Público, que requereu a sua juntada nestes autos, na fase de alegações finais, possibilitando ao acusado contrapô-la, como efetivamente o fez, dizendo que a testemunha não viu os fatos narrados na denúncia, não havendo, portanto, cerceamento do direito de defesa.

O simples fato da sentença cível não ter transitado em julgado em nada atrapalha o aproveitamento da prova, pois cada julgador se valerá do seu livre convencimento motivado.

Ademais, o depoimento da referida testemunha sequer foi contraditado pelo acusado, quando de sua feitura, conforme se pode notar do termo de fls. 122.

Logo, tenho que a prova pode integrar estes autos e ser usada na formação do convencimento deste juízo, na linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

“
(...) Desde que seja oportunizado ao paciente proceder ao contraditório e à ampla defesa no feito criminal quanto à prova emprestada do juízo cível, haverá de ser reconhecida a validade da prova (Precedentes). (...)”

(HC 351763/AP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/06/2016).

“
(...) Inexiste nulidade na condenação baseada em depoimento de testemunha colhido em outro processo criminal, uma vez oportunizada a manifestação das partes sobre o conteúdo da prova juntada, resguardando-se o direito de interferir na formação do convencimento judicial. (...)”

(REsp. n. 1561021/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 25/4/2016)”.

De igual modo, ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade da utilização de prova emprestada juntada em sede de alegações finais, uma vez que a defesa pode contraditá-la em seus memoriais. Confira-se:

[...] VII - Os depoimentos cuja juntada se impugna foram acostados pelo Ministério Público Federal, em alegações finais, na forma de prova documental emprestada, à qual se deu pleno acesso à Defesa, para que, em seus memoriais, pudesse efetivamente contraditar as declarações neles inscritas. Deu-se ainda a oportunidade de que as defesas realizassem novo interrogatório dos colaboradores, o que, contudo, foi recusado pelos próprios acusados.
VIII - Desse modo, garantiu-se livremente ao acusado o direito de manifestar-se por último no curso da instrução, não se permitindo todavia a realização de novo interrogatório tão somente porque, conforme entenderam as instâncias ordinárias, as informações deduzidas não modificaram significativamente os fatos narrados na peça acusatória, sendo impossível proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos para desconstituir a conclusão então firmada. IX - A mera juntada de documentos nas alegações finais não configurou a reabertura da instrução processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 514.851/RJ, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019).

Dessa forma, considerando que foi devidamente oportunizado à defesa se manifestar quanto à prova emprestada em sede de alegações finais, não há que se reconhecer a alegada nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

[...]

Insta salientar,
ab initio
,
que a
materialidade e a autoria
delitivas se encontram comprovadas nos autos físicos, por meio do boletim de acidente de trânsito de fl. 15, documentos hospitalares de fls. 17/18 e 23/24, do laudo de exame cadavérico de fl. 39, da certidão de óbito de fl. 41, além da prova testemunhal produzida nos autos, e da prova emprestada acostada à fl. 122.

Nesse particular, constou no Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Militar, que o ora acusado, identificado como condutor do veículo 01, teria tentado frear ao se deparar com a vítima que vinha em uma bicicleta no sentido oposto, identificada como veículo 02, mas não conseguiu evitar a colisão. Ainda no referido documento foi registrada a existência de marca de frenagem de aproximadamente 15 (quinze) metros na contramão da direção do condutor 01. Confira-se:

“
O condutor do veículo (01) trafegava de São Sebastião do Belém X Santa Maria de Jetibá, e em determinada curva nas proximidades mini Ceasa deparou-se com o veículo (02) que vinha sentido oposto e tentou frear, mas não consegui evitar a colisão. E devido o sinistro houve ferimentos parciais na vítima e danos em ambos os veículos. O condutor do veículo (01) prestou todo o auxílio no socorro da vítima. Foi constatada uma marca de frenagem de aproximadamente quinze metros no local do impacto, na contra mão da direção do condutor (01)”.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Rogério Scherder, responsável pela confecção do referido documento, confirmou o seu inteiro teor, narrando o que se recordava do acidente. Vejamos:

“
Que se recorda da ocorrência; que tinha uma senhora de bicicleta, era noite e tinha chovido; que aconteceu esse acidente, foi socorrida e posteriormente faleceu; que confirma os termos do boletim de acidente de trânsito”.

Ainda durante a audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva do informante Carlos Ross, filho da vítima, que salientou que um vizinho teria presenciado o acidente, narrando que o acusado fazia uma ultrapassagem quando se deparou com a vítima que vinha no sentido contrário. Confira-se:

“
Que seu vizinho, que foi assassinado, lhe contou que o acusado vinha em alta velocidade e ultrapassou um carro naquele local e pegou ela em cheio; que ela vinha em sentido contrário, ele tava subindo e ela tava descendo; que a pessoa lhe disse que ela vinha do serviço na mão dela e o carro tava ultrapassando o carro”.

Vale dizer que, apesar da informação fornecida pelo informante no sentido de que a referida testemunha havia falecido, o Ministério Público requereu a juntada aos autos de prova emprestada, consubstanciada no depoimento prestado pela referida testemunha, Sr. Crizan Junior Linhares, na Ação Cível nº 0002243-90.2013.8.08.0056 (fl. 122), movida pela família da vítima contra o ora acusado. Naquela ocasião, a testemunha Crizan Junior Linhares assim consignou:

“
(...) que presenciou o acidente que vitimou a Sra. Selma Vesper, que o acidente ocorreu na localidade de Belém, neste município; que estava sentado no acostamento da via, quando viu um automóvel "minivan" fazendo uma ultrapassagem em uma curva próxima do local onde estava o depoente; que a vítima Selma trafegava em uma bicicleta, no sentido Santa Maria/Vitória, em sua mão de direção; que o veículo trafegava em sentido oposto e atingiu Selma na contramão de direção; que a bicicleta de Selma possuía uma espécie de farol; que inicialmente o condutor do veículo que atingiu Selma tentou evadir-se do local, mas o depoente e outros que ali estavam disseram que ele teria que ficar até a polícia chegar, que o motorista do outro carro que foi ultrapassado não parou no local; que Selma foi socorrida por ambulância, não tendo falecido no local do acidente; que acredita que Selma tenha falecido dois ou três dias depois do acidente; que Selma era funcionária da escola estadual Hermon Berger (...)”.

Dessa forma, tem-se que o depoimento da referida testemunha dá conta de que teria sido o acusado quem invadiu a pista em que a vítima trafegava, ao fazer uma ultrapassagem. A referida narrativa, por sua vez, encontra respaldo no Boletim de Acidente de Trânsito, que registra a existência de marca de frenagem na pista na contramão do acusado.

Por sua vez, o acusado, durante o seu interrogatório em juízo, afirma que a vítima vinha de bicicleta descendo a ladeira sem farol e sinalização, alegando que a bicicleta estaria descendo de forma descontrolada, não tendo espaço para sair da estrada. Confira-se:

“
que já era noite e vinha de Vitória para a cidade; que chegando na cidade aconteceu o acidente; que foi uma colisão frontal, mas a colisão aconteceu na lateral esquerda do veículo; que a estrada não estava em boas condições; que um pouco antes a estrada estava totalmente danificada; que a estrada estava sem sinalização, já era noite e chovia; que a bicicleta vinha descendo uma ladeira e não tinha farol e sem sinalização; que só viu quando bateu no carro; que saiu do carro para prestar socorro; que veio um carro atrás que fez a frenagem; que ficou ali ajudando a vítima, até que chegasse o socorro; que ficou muito abalado com a situação ao ver aquela senhora machucada; que fez exame de bafômetro; que não chegou a frear; que sempre viajava nessa estrada; que foi na principal; que ela veio toda descontrolada e não tinha espaço para sair da estrada; que somente ficou sabendo do falecimento depois por sua esposa; que a família entrou com ação de reparação; que não tinha condições de correr na estrada e o carro também não é potente para velocidade; que não tinha ninguém no momento do acidente; que somente depois de uns minutos que chegou um carro; que não tinha iluminação e acostamento na estrada; que a bicicleta não tinha farol ou sinalização; [...].

Apesar da versão trazida pelo acusado no sentido de que o acidente teria sido causado pela vítima, tem-se que há nos autos o relato de uma testemunha que presenciou o acidente narrando que o acusado teria atingido a vítima na contramão ao tentar fazer uma ultrapassagem, o que encontra respaldo no boletim de acidente de trânsito, que confirma a existência de frenagem na contramão do acusado.

Nessa toada, verifica-se que o acusado não observou seu dever de cuidado, realizou ultrapassagem de forma imprudentemente, em local de curva, quando já era noite e chovia, causando a colisão com a bicicleta conduzida pela vítima, o que ocasionou o seu óbito.

Quanto à tese defensiva de que a bicicleta da vítima não possuía farol e não era sinalizada, tem-se que a testemunha Crizan Junior Linhares (prova emprestada) teria informado que a bicicleta teria uma espécie de farol.

Além disso, conforme é cediço,
no processo penal não há compensação de culpas
entre acusado e vítima, de modo que eventual risco provocado pela vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente”.

Assim,
da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestaçã
o quanto
às teses deduzidas no recurso de apelação e ora
reiterad
a
s por meio dos presentes embargos de declaração,
não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso de apelação.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de contradição e de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que este recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Lado outro, ainda que não fosse o caso, tem-se que
“
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)”.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da douta defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que as matérias nele repisadas já foram objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os f
undamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)